Tribunal: TJDFT
Processo: 0753804-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 100 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DA CONSULTA. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – NO CASO, NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Este Colegiado em julgamento recente (09.11.2022), do qual comungo do mesmo entendimento, rejeitou a preliminar de sentença citra petita, ao fundamento de que inexiste comprovação da extrema gravidade da doença e da excepcional situação fática de emergência e/ou urgência ímpar a justificar o imediato tratamento sem a observância da lista reguladora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Nesse sentido os acórdãos números 1634910 e 1634911, Relator Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
2. No caso dos autos a parte autora (66 anos) apresenta quadro clínico de retinopatia diabética e necessita da realização de consulta em oftalmologia e de mapeamento de retina ou fundoscopia, tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 16/03/2022, com prioridade amarela (ID 41800026 - Pág. 1) para o primeiro pedido e em 25/03/2021 para o segundo pedido, também em prioridade amarela. Ajuizou esta ação em 05/10/2022 onde pretende ver o réu compelido a lhe disponibilizar os referidos procedimentos médicos imediatamente, já que, até então o DISTRITO FEDERAL não lhe forneceu aquele atendimento. A antecipação da tutela de urgência foi deferida para os serviços médicos sejam prestados, observados os critérios da Central de Regulação (ID 41800030).
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, respeitada a fila de espera, e quadros clínicos mais graves do que a da autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico prescrito pelo seu médico assistente.
4. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
5. Portanto, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
06. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
07. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
08. Além disso, em se tratando de paciente classificado como de risco “amarelo”, não há ponderação no comando contido na sentença, pois não foi determinado prazo para o Distrito Federal realizar a consulta.
09. A consideração desse prazo de espera para consulta, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da consulta e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
10. Pela situação dos autos, a necessidade da consulta levada à consideração do Sistema de Regulação – SISREGIII – em 22 de março de 2021 (ID 41800026 - Pág. 1) evidencia o transcurso de, aproximadamente, 21 meses desde o conhecimento da necessidade de realização de consulta por órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora – frisa-se que o Distrito Federal sequer recorreu da sentença. Assim, o período considerado razoável para realização da consulta, 100 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, já se encontra há muito expirado, quando do julgamento do recurso interposto (a presente decisão).
11. Esse fato revela ainda maior gravidade, porque o pedido médico foi negado pela Central de Regulação, unicamente por erro de preenchimento da equipe médica e nenhum outro foi outro pedido foi inserido na Central de Regulação visando suprir a correção.
12. Quanto ao pedido de consulta em oftalmologia, inserido no SISREG em 16/03/2022 (ID 41800027 - Pág. 2), o atraso é de aproximado 11 meses.
13. Há ainda que se considerar que o Distrito Federal informou nos autos que na referida especialidade médica havia 7.324 solicitações na mesma classificação de risco e prioridade e que a solicitação mais antiga era de dezembro de 2018. Fato que caracteriza a mora do Distrito Federal.
14. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de outros 100 dias para a realização do procedimento, assim como também de pouca efetividade a decisão proferida na origem, sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, verificada a data de solicitação do procedimento no Sistema de Regulação – SISREGIII.
15. Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada para anular a sentença e, no mérito, dou provimento ao Recurso Inominado para julgar procedente o pedido e determinar ao réu que submeta a autora à consulta em oftalmologia geral e mapeamento de retina no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.
16. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.
17. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.